Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-97.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010211-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NELY PEREIRA DA SILVA LEITE - CPF: 825.657.591-34 (RECORRENTE), ARIETE SELLA SIMOES - CPF: 010.964.181-77 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. ATRASO DE 15 (QUINZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atraso de voo.

A recorrida adquiriu passagem aérea da empresa recorrente para o trecho Cuiabá – Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT. O voo de volta estava previsto para o dia 29/01/2021, com saída às 13h40 do Rio de Janeiro, escala em Brasília/DF e chegada às 16h50 em Cuiabá. Contudo, na sala de embarque foi surpreendida ao receber novo bilhete de embarque, com remarcação para voo no dia seguinte (30/01/2020) às 07h15, chegando ao destino final por volta de 10h30, com um atraso de 15 (quinze) horas do horário original.

Pretensão recursal: A companhia aérea recorrente postula pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que o cancelamento do voo contratado foi motivado por manutenção não programada de aeronave. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da condenação imposta, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pugna para que o termo inicial para incidência dos juros de mora seja a data da prolação da sentença, não a da citação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Dano moral configurado.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade. Valor adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pela espera de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021